Tribunal: TJMT
Processo: 1014100-86.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014100-86.2023.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 133.201.778-93 (RECORRIDO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), Joanete da Silva de Almeida (JUIZO RECORRENTE), VANDER MASSON (JUIZO RECORRENTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA. DIREITO DE PETIÇÃO E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário de sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, determinando ao Município de Tangará da Serra o encaminhamento da impetrante à perícia médica administrativa, etapa indispensável para instrução de pedido de aposentadoria por invalidez junto à autarquia previdenciária municipal (SERRAPREV), no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública pode protelar, por tempo indeterminado, a tramitação de pedido de aposentadoria por invalidez, diante de requerimento formalmente protocolado, em desrespeito aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de petição impõe à Administração o dever de resposta em prazo razoável, sendo vedada a paralisação do processo administrativo sem justificativa plausível, sobretudo quando fundada em pretensão de natureza previdenciária.

4. A omissão do Município, por mais de cinco meses, afronta os princípios da eficiência (art. 37, caput, da CF/1988) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), não podendo a posterior adoção de providências afastar a configuração do direito líquido e certo da impetrante.

5. A satisfação do direito somente após a impetração do mandado de segurança caracteriza reconhecimento tácito do pedido, sendo cabível o julgamento com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
: “1. Configura direito líquido e certo da servidora pública a tramitação célere e regular do processo administrativo de aposentadoria, sendo incabível a omissão injustificada da Administração. 2. O reconhecimento do pedido após a impetração do mandado de segurança autoriza a concessão da ordem com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV e LXXVIII; 37, caput; CPC, art. 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TRF1, REOMS 1000596-45.2018.4.01.3500, Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, 6ª Turma, j. 13.04.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, no Mando de Segurança, impetrado por
Débora Cândida Oliveira Rodrigues
, em face do município de Tangará da Serra, concedeu a ordem para determinar o encaminhamento da impetrante à perícia médica administrativa, etapa necessária à tramitação de pedido de aposentadoria junto à autarquia previdenciária municipal (SERRAPREV), em prazo não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento (id. 272638367).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este e. Tribunal de Justiça (id. 272638375).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do Procurador de Justiça Theodósio Ferreira de Freitas, pelo desprovimento da remessa oficial, com ratificação da sentença (id. 279426890).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de Reexame Necessário de sentença que concedeu a ordem na ação constitucional supramencionada, para determinar o encaminhamento da parte impetrante à perícia médica administrativa, etapa necessária à tramitação de pedido de aposentadoria junto à autarquia previdenciária local, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A autora, servidora pública municipal, impetrou mandado de segurança contra a municipalidade, no dia 04/10/2023, com o objetivo de assegurar o direito líquido e certo de ser encaminhada à perícia médica administrativa, nos termos do art. 82 da Lei nº 006/1996, medida indispensável à instrução do pedido de aposentadoria por invalidez e à conclusão do processo administrativo previdenciário (protocolo nº 3.494/2023), que se encontra indevidamente paralisado (id. 272637877).

A inicial do
mandamus
foi instruída com o pedido administrativo protocolizado sob o nº 3.494/2023, em 27/04/2023 (id. 272637881).

A liminar restou indeferida pelo magistrado em primeira instância (id. 272647889).

Foram prestadas informações pelo ente municipal no sentido de que o questionado processo administrativo foi devidamente analisado pelo respectivo Departamento de Pessoal, razão pela qual pugnou pela extinção da ação constitucional

(id. 272637894).

O representante do Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se pela extinção da ação, por perda do objeto, ante o atendimento da pretensão após a impetração.

Em seguida, a sentença reconheceu que a providência pleiteada foi efetivada apenas após a impetração e deferiu a ordem, com resolução do mérito, ao entender configurado o reconhecimento tácito do pedido, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 'b', do CPC. Confira-se:

“[...]Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança proposto por DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES em face de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – MT, tendo o Sr. VANDER MASSON como autoridade coatora, objetivando o seu encaminhamento para perícia em âmbito administrativo, a fim de viabilizar a análise de seu pedido de aposentadoria. [...] Portanto, como o impetrado só adotou providências concretas sobre a situação da impetrante após intervenção do Poder Judiciário, ocasião em que acatou na íntegra o pedido indicado na exordial, reputo que houve o reconhecimento da procedência do pedido autoral, que, por sua vez, impõe o julgamento da lide com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. [...]

Ante o exposto,
CONFIRMO
a tutela de urgência e
CONCEDO
a ordem pleiteada na inicial, impondo ao Município de Tangará da Serra – MT a obrigação de encaminhar a impetrante para perícia administrativa perante a autarquia SERRAPREV, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento.

Por conseguinte,
EXTINGO
o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. [...]”

Da minudente análise dos autos, constata-se que a presente lide não envolve necessidade de dilação probatória e se mostra presentes todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia por meio documental.

Inegável, portanto, que a parte impetrante tem direito líquido e certo à tramitação regular e célere de seu pedido administrativo, especialmente quando fundado em pretensão de cunho previdenciário e de proteção à dignidade humana, como é o caso da aposentadoria.

É princípio basilar do direito administrativo a obrigatoriedade de resposta pela Administração aos requerimentos dos administrados, conforme preceitua o art. 5º, XXXIV, da Constituição da República.

A omissão prolongada na análise de requerimento, mesmo quando não há previsão expressa de prazo legal, configura afronta ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e à eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

No caso em apreço, o Município permaneceu inerte por mais de cinco meses (27/04/2023 a 04/10/2023). Ainda que posteriormente tenha adotado as providências pleiteadas, tal conduta somente se deu após provocação judicial, o que afasta o acolhimento do pleito de extinção sem resolução de mérito formulado pela autoridade coatora e ratificado pelo representante do Ministério Público em primeira instância.

Consoante entendimento consolidado, a superveniente satisfação do direito após a impetração do
mandamus
configura hipótese de procedência do pedido, sendo correta a extinção com julgamento de mérito nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE DISCIPLINA. RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC), ART. 487, INCISO III, LETRA A.
1. Tendo a autoridade impetrada reconhecido a procedência do pedido, disponibilizando à impetrante acesso à disciplina pleiteada na inicial, a hipótese é de extinção do processo, com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso III, letra a do CPC. 2. Sentença confirmada. 3. Remessa oficial não provida
. (TRF-1 - REOMS: 10005964520184013500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2020, SEXTA TURMA) (Destaquei)

Logo, não merece reparos a sentença.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença em reexame

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025